Tribunal: TJDFT
Processo: 0006472-06.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006472-06.2018.8.07.0005 RECORRENTE: DIOGO WELLINGTON PIRES DE BRITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se vazada nos seguintes termos: PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática do crime de roubo circunstanciado e obsta a absolvição. Inviável a fixação da pena no mínimo legal, uma vez que o réu é reincidente e as circunstâncias judiciais não lhe são favoráveis. Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando inexistir provas suficientes para a sua condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Nesse quadro, o depoimento da vítima Daniel Garces Mejia (ID 12920777 – pág. 4), aliado aos depoimentos dos policiais militares Wantuir da Costa Pinto e Alexandre Pereira Gomes (consoante posto na sentença, ID 12920813 – pág. 4/5) e ao auto de reconhecimento de pessoa (ID 12920777 – pág. 20), formam um conjunto probatório firme, coeso e harmônico, que oferece a certeza necessária para embasar o decreto condenatório” (ID 15600653), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023